Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0711255-44.2020.8.07.0000 Agravante CONDOMINIO DO PARKSHOPPING MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO PARKSHOPPING e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0701792-24.2020.8.07.0018) proposta contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu requerimento de tutela de urgência em que os autores pretendem a concessão de provimento jurisdicional objetivado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (vencido e vincendo) relativo à TLP oriundo das unidades imobiliárias de propriedade do primeiro requerente. Segundo a decisão, a suspensão do depósito do montante integral não se vislumbra cabível, na medida em que, intimados os autores, a procederem ao respectivo depósito, eles se manifestaram quanto à impossibilidade de o fazer. No tocante à suspensão em virtude da concessão de medida liminar ou tutela antecipada, entendeu o Juízo pelo não cabimento por ausência da probabilidade do direito, pois a obrigação ambiental cumprida pelo Condomínio do Park Shopping, consistente em recolher os resíduos produzidos pelo empreendimento, é autônoma e coexistente em relação à obrigação tributária imposta ao contribuinte da TLP, no caso a MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.. Esclarece que, os dois ônus (providenciar o recolhimento do lixo extraordinário e o dever de pagar TLP) repousam em disposições legais vigentes que impedem o afastamento da exigência do tributo em sede de cognição sumária (ID 61087063). Narra a peça recursal que o Park Shopping é um grande estabelecimento comercial e, por conta da sua natureza, possui elevada produção diária de resíduos sólidos, o que o enquadra no rol de grandes geradores de lixo. Exatamente por isso que, afirmam os agravantes que, em cumprimento a legislação federal e local que atribuem a responsabilidade de gerenciamento dos resíduos aos grandes geradores e afastam tal atribuição ao ente federativo, os Agravantes contratam empresas privadas para recolhimento e destinação dos resíduos produzidos. Assim, sendo de inteira responsabilidade dos grandes geradores o gerenciamento dos resíduos produzidos, asseguram que não há prestação do serviço de coleta de resíduos pelo Distrito Federal para o referido empreendimento, de modo que o fato gerador do tributo sequer se configura. Considerando a qualificação dos Agravantes como grandes geradores de lixo, o que, na forma de lei federal e de lei distrital lhes impõe a responsabilização integral pelo gerenciamento do lixo, entendem que não há a ocorrência do fato gerador descrito na lei, que é a utilização efetiva ou potencial do serviço público, prestado ou posto à disposição, de coleta domiciliar de lixo ordinário (isto é, aquele não alçado à categoria de extraordinário, em razão de seu volume). Ademais, considerando a natureza vinculada e divisível das taxas, aduzem que também não há que se falar em legitimidade da cobrança da TLP em razão de serviços de conservação e limpeza de vias e logradouros públicos. Alegam que, como o Distrito Federal não exerce a atividade, pois essa foi atribuída, pela lei, ao próprio gerador do lixo extraordinário (volume diário superior a 120 litros), não há que se falar em referibilidade ao contribuinte se não houve atividade Estatal. Cobrar a Taxa sem que haja a atividade estatal voltada ao contribuinte específico seria desnaturar por completo sua natureza jurídica, até porque sua principal característica é ser um tributo “vinculado”, que diferente dos impostos, está atrelada a uma atuação estatal específica. Tendo em vista a não configuração do fato gerador da Taxa, entendem ser evidente a probabilidade do direito perseguido, uma vez que inexiste relação jurídica entre as partes, sendo, por consequência, ilegal a cobrança da TLP pelo Distrito Federal. Assim, os agravantes requerem seja deferida a tutela recursal, para determinar ao Agravado que se abstenha de efetuar a cobrança da Taxa de Limpeza Pública vencidas e vincendas relativas a todas as inscrições fiscais de IPTU/TLP que integram o imóvel onde localizado o empreendimento Park Shopping. No mérito, requerem seja o presente recurso provido, no sentido de reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente deferida. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No Distrito Federal, a Taxa de Limpeza Pública foi instituída pela Lei no 6.945/81, cujos arts. 2o e 3o assim dispõem: “Art. 2o. A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. Parágrafo único. Consideram-se serviços de limpeza pública, para efeito de cobrança da taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades realizadas pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal, no âmbito do seu respectivo território: a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação; b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos; c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores. Art. 3o. Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à sua disposição. Parágrafo único. A taxa é anual e, na forma da lei civil, se transmite aos adquirentes, salvo se constando de escritura certidão negativa de débitos referentes ao tributo”. O Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se sobre o tema, declarou constitucional a cobrança da TLP pelo Distrito Federal: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Taxa de Limpeza Pública prevista na Lei n. 6.945/81, do Distrito Federal, é constitucional, vez que instituída em decorrência de atuação estatal específica e divisível. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 488174 AgR / DF, Relator(a): Min. Eros Grau Julgamento: 24/06/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma, publicado em 15-08-2008) Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes julgados desta Corte: "DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. TAXA DE LIMPEZA URBANA (TLP). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI No 6.945/81. MEDIDA CAUTELAR. NATUREZA ACESSÓRIA. DESFECHO. DEMANDA PRINCIPAL. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, ressaltando aspectos relacionados à divisibilidade e especificidade, reconheceu a constitucionalidade da taxa de limpeza pública, reconhecendo a consonância desse tributo com o artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988. 2. É legal/constitucional a exigência da Taxa de Limpeza Pública (TLP) instituída pela Lei no 6.945/81. 3. Considerando o fato de que a medida cautelar originária da segunda instância mantém sua natureza acessória, e uma vez julgada a apelação quanto à demanda principal, é de se concluir que deve seguir a sorte desta última. 4. Recurso conhecido e desprovido. Medida cautelar extinta." (Acórdão n.843682, 20110112172169APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 04/02/2015). “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. STJ. TAXA DE LIMPEZA URBANA (TLP). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI No 6.945/8. BASE DE CÁLCULO. 1. Analisa-se outra vez os embargos de declaração, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em EDcl no Agravo em Recurso Especial interposto pela requerente, de modo a sanar os supostos vícios. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, ressaltando aspectos relacionados à divisibilidade e especificidade, proclamou a constitucionalidade da taxa de limpeza pública, reconhecendo a relação desse tributo com o artigo 145, II, da Constituição Federal de 1988. 3. Segundo súmula vinculante no 29 do STF, "é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra". 4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando o embargante não demonstra a existência de nenhum vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1002912, 20120110049374APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2017) Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator